Tribunal: TJDFT
Processo: 0005550-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. APREENSÃO DE 1.358,46G (UM QUILO, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes, pois quanto maior a aglomeração e circulação de pessoas, mais fácil e ágil torna-se a difusão do entorpecente.

2. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006.